Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TETRAPARESIA ESPÁSTICA. TERAPIA NEUROFUNCIONAL. MÉTODOS THERASUIT E BOBATH. TRATAMENTO NECESSÁRIO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI 14.454/2022. EFICÁCIA COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência reconhece a possibilidade de que operadoras de planos de saúde limitem as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde.
2. Havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde.
3. O advento da Lei n. 14.454/2022, que alterou artigo 10 da Lei n. 9.656/98, assegura a cobertura de exames e tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, quando houver comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
4. Recurso conhecido e desprovido.